Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750965-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUIMAR ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a parte recorrente/requerente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Nesse contexto, a mera declaração da parte recorrente aliada aos documentos colacionados (IDs 37856512 a 37856514; IDs 38149966 e 38149967), à míngua da apresentação da última declaração do imposto de renda ou de isento e/ou do extrato de cartão de crédito (especificados na intimação de ID 37944483), não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. No particular, a remuneração do recorrente, constituída de seus proventos de aposentadoria e de seus rendimentos de empregado público da CAESB, não evidencia a alegada situação de hipossuficiência, sobretudo em razão: (a) da aplicação em CDB no valor superior a dezesseis salários mínimos (ID 37856512, p. 2); (b) do saldo em conta bancária no valor superior a seis salários mínimos (ID 37856514, p. 1); (c) dos recebimentos não esclarecidos das rubricas “crédito PIX” no valor total, de maio e junho de 2022, superior a seis salários mínimos (IDs 37856512 a 37856514). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito